Tribunal: TJMT
Processo: 1033478-28.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033478-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ESTEVAN SOLETTI - CPF: 891.594.701-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVANTE), MARINA SCARPELINI LTDA - CNPJ: 27.277.552/0001-06 (AGRAVADO), MARINA SCARPELINI - CPF: 041.175.931-02 (AGRAVADO), GILSON ELY CHAVES DE MATOS - CPF: 008.929.516-13 (ADVOGADO), EMERSON SANABRIA CARVALHO - CPF: 621.640.741-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Execução De Título Extrajudicial. Penhora De Recebíveis De Cartão De Crédito. Medida Excepcional. Ausência De Esgotamento Das Diligências Ordinárias. Manutenção Do Indeferimento.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios às intermediadoras de pagamento para penhora de recebíveis de cartão de crédito, no curso da Execução de Título Extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em

definir se, diante das diligências já realizadas, estão preenchidos os requisitos para autorizar a penhora de recebíveis de cartão de crédito das executadas.

III. Razões de decidir

3.

A penhora de recebíveis de cartão de crédito caracteriza medida excepcional e subsidiária, submetida aos princípios da menor onerosidade e da subsidiariedade, conforme arts. 805, parágrafo único, e 835, X, do CPC.

4. A inexistência de elementos concretos que indiquem a eficácia da medida, somada ao insucesso das pesquisas junto às próprias instituições de pagamento, impede a demonstração do requisito da probabilidade do direito.

IV. Dispositivo

5. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“
1.

A penhora de recebíveis de cartão de crédito somente se admite mediante demonstração concreta do esgotamento de diligências ordinárias de localização de bens. 2.

A falta de indícios de eficácia da constrição afasta a probabilidade do direito e impõe a manutenção do indeferimento da penhora”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 774, V, 805, parágrafo único, e 835, X.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1014685-41.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 20/08/2025; TJMG, AI-Cv 1.0000.22.029717-0/004, Rel. Des. Mariangela Meyer, j. 06/06/2023.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Cooperativa de Crédito e Investimento do Sudoeste da Amazônia LTDA. – SICOOB CREDISUL
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 4.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de penhora de recebíveis de cartão de crédito formulado no bojo da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1036977-62.2023.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
Marina Scarpelini LTDA. e Marina Scarpelini.

A Agravante relata que requereu a expedição de ofícios às intermediadoras de pagamento para penhora de recebíveis de cartão de crédito, mas o pedido foi indeferido sob o argumento de que o SISBAJUD seria meio suficiente para tal finalidade.

Sustenta que o SISBAJUD apenas alcança valores já liquidados em conta bancária, não abrangendo créditos futuros mantidos sob custódia das intermediadoras nem valores liquidados em contas de terceiros. Afirma que foram infrutíferas as tentativas anteriores de localização de bens.

Requer a reforma da decisão para determinar a expedição de ofícios às intermediadoras de pagamento.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido. (id. 318153877)

Sem contrarrazões, conforme certidão. (ID. 324126893)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Cooperativa de Crédito e Investimento do Sudoeste da Amazônia LTDA. – SICOOB CREDISUL
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 4.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de penhora de recebíveis de cartão de crédito formulado no bojo da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1036977-62.2023.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
Marina Scarpelini LTDA. e Marina Scarpelini.

Na origem, a Cooperativa exequente promoveu execução de título extrajudicial e, após tentativas frustradas de constrição patrimonial mediante SISBAJUD, RENAJUD e pesquisas em registros imobiliários, requereu a expedição de ofícios diretos às intermediadoras de pagamento para penhora de recebíveis das executadas.

Pois bem.
A análise da pretensão recursal reclama a verificação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

A penhora de recebíveis de cartão de crédito constitui medida excepcional, submetida aos princípios da subsidiariedade e da menor onerosidade, conforme artigos 805, parágrafo único, e 835, inciso X, do Código de Processo Civil.

No caso, a Agravante não demonstrou o esgotamento de outras diligências executivas ordinárias. Realizou pesquisas via SISBAJUD, RENAJUD e registro de imóveis, todas sem êxito, mas não há comprovação de que outras medidas tenham sido tentadas, tais como intimação dos executados para indicação de bens sob pena de multa (art. 774, V, CPC), requisição de informações fiscais à Receita Federal, ou instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Este Tribunal já assentou que "
a penhora de recebíveis por cartão de crédito ou de faturamento da empresa exige a prévia demonstração do esgotamento de tentativas de localização de outros bens penhoráveis. A constrição sobre tais ativos é medida excepcional, sujeita aos princípios da subsidiariedade e da menor onerosidade
" (TJMT, N.U 1014685-41.2025.8.11.0000, Relator Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 20/08/2025).

No mesmo sentido: "
a inexistência de demonstração de esgotamento de outras diligências para localização de bens penhoráveis inviabiliza a constrição direta sobre receitas da empresa, sob pena de comprometer sua atividade
" (TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.029717-0/004, Relator Des. Mariangela Meyer, 10ª Câmara Cível, julgado em 06/06/2023).

Além disso, não há demonstração concreta da eficácia da medida pleiteada. As próprias pesquisas realizadas via SISBAJUD junto às instituições de pagamento indicadas pela Agravante restaram infrutíferas, sem saldos disponíveis. A alegação de que os executados poderiam indicar contas de terceiros para liquidação de recebíveis não se ampara em qualquer prova, permanecendo no campo das hipóteses sem lastro empírico.

Depreende-se do exposto que embora exista a possibilidade abstrata de penhora de recebíveis, não se vislumbra a probabilidade do direito alegada, porquanto não evidenciada a demonstração do esgotamento das diligências ordinárias. Quanto ao perigo de dano, a alegação de que os executados poderiam desviar valores constitui mera conjectura, sem comprovação concreta de atos fraudulentos, assim, impositiva a
a manutenção da decisão recorrida.

Feitos esses esclarecimentos,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026